Tribunal: TJSP
Processo: 1009113-93.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Candidato eliminado na fase de exame médico, por apresentar "cicatriz no pé esquerdo" decorrente de um procedimento cirúrgico – Alegação de nulidade do ato administrativo – Pretensão de reintegração e indenização por danos morais – Descabimento – Laudo do IMESC produzido por perito de confiança do juízo, equidistante das partes e baseado em exames

Ementa:
CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Candidato eliminado na fase de exame médico, por apresentar "cicatriz no pé esquerdo" decorrente de um procedimento cirúrgico – Alegação de nulidade do ato administrativo – Pretensão de reintegração e indenização por danos morais – Descabimento – Laudo do IMESC produzido por perito de confiança do juízo, equidistante das partes e baseado em exames específicos, que concluiu pela presença de limitação funcional de movimento no tornozelo e no joelho, incapacitando-o para o exercício das funções de Policial Militar – Precedentes – Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.